Tribunal: TJSP
Processo: 1008790-92.2014.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ÇÃO EFETUADA. EMBARGOS ACOLHIDOS NESSA PARTE. Uma vez constatada a omissão no julgado quanto à apreciação de um dos temas submetidos a julgamento, impõe-se realizar o complemento devido, sem alteração do resultado.

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS DE ORDEM MORAL. FIXAÇÃO ADEQUADA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO NESSA PARTE. Reconhecida a responsabilidade do corréu, nada tem de insuficiente a indenização fixada em R$ 18.000,00, diante das circunstâncias.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REVISÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. As alegações apresentadas não revelam a ocorrência de vício de julgamento, objetivando, tão somente, a formulação de um juízo de revisão do foi decidido, o que se mostra inadmissível.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1008790-92.2014.8.26.0477; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. OCORRÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO EFETUADA. EMBARGOS ACOLHIDOS NESSA PARTE. Uma vez constatada a omissão no julgado quanto à apreciação de um dos temas submetidos a julgamento, impõe-se realizar o complemento devido, sem alteração do resultado.

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS DE ORDEM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. OCORRÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO EFETUADA. EMBARGOS ACOLHIDOS NESSA PARTE. Uma vez constatada a omissão no julgado quanto à apreciação de um dos temas submetidos a julgamento, impõe-se realizar o complemento devido, sem alteração do resultado.

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS DE ORDEM MORAL. FIXAÇÃO ADEQUADA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO NESSA PARTE. Reconhecida a responsabilidade do corréu, nada tem de insuficiente a indenização fixada em R$ 18.000,00, diante das circunstâncias.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REVISÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. As alegações apresentadas não revelam a ocorrência de vício de julgamento, objetivando, tão somente, a formulação de um juízo de revisão do foi decidido, o que se mostra inadmissível.